Tribunal: TJES
Processo: 0007092-64.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007092-64.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILIAM PIMENTA DOS REIS
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007092-64.2015.8.08.0047

APTE:
WILIAM PIMENTA DOS REIS

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO
-
Apelo conhecido e
IM
provido.

I.
A responsabilidade do
ente público
é
objetiva
e
depende que se configure
m

a conduta, o dano
e o nexo de causalidade,
respondendo
pelos danos que seus
representantes
causarem a terceiros
.

II.
O Boletim de ocorrências lavrado por autoridade competente possui presunção relativa de veracidade, havendo que ser desconstituído somente por prova irrefutável para que se afaste o descrito no documento
.

I
II.
A livre convicção do juiz
permite que o magistrado forme a sua conclusão por meio dos elementos constante nos autos, de forma conjunta, refletindo no afastamento da responsabilização pelo dano alegado, se
não
comprovada a existência
de todos os
seu
elementos ensejadores
.

I
II.
Recurso conhecido e
im
provido.

I
V. H
onorários advocatícios majorados para
12% sobre o valor da causa.
S
uspensa a exigibilidade.
Apelante b
e
ne
ficiário da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007092-64.2015.8.08.0047

APTE:
WILIAM PIMENTA DOS REIS

APDO:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de a
pelaç
ão

c
ív
el

interposta por
WILIAM PIMENTA DOS REIS
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de fl.
87/97 (arquivo digitalizado)
, que nos autos da ação indenizatória ajuizada
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,

houve a rejeição

d
os pedidos
contidos
na exordial e
condenação d
o demandante ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Além disso, condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios
pela defesa da litisdenunciada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Nas suas razões (fl.
101/
), o Recorrente requer, em suma,
seja modificado o entendimento eternado na sentença e condenado o Município apelado nas indenizações a título de danos morais e materiais descritas na exordial
.

Em sede de Contrarrazões (fl.
127/132
), por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, pugnando
pelo pedido de improvimento do recurso e em fl.137/153, tecendo argumentos para a manutenção da sentença combatida.

E
m que pese
m
as judiciosas alegações recursais, tenho que a irresignação não merece provimento.

Dos fatos
, e
xtrai-se da peça exordial que no dia
04 de dezembro de 2014
, por volta das
dezoito horas e vinte e cinco minutos
, na
Rodovia BR 381, Km 23
, o veículo de propriedade do
Município de São Mateus
,
FIAT Doblo cargo
, conduzido por seu
funcionário Antonio Carlos Pastorini
, envolveu-se em acidente automobilístico em que o menor Myguel Pirola Reis, filho do demandante,
foi atropelado e
veio a óbito em seguida.

O
juízo formou seu convencimento
pelo conjunto probatório e
considerando não ter havido apontamento por testemunhas de que o veículo se deslocava em alta velocidade ou que tenha invadido a contramão de direção, o que revelou ausência de conduta ilícita/culposa pelo preposto do Município acionado.

Quanto às testemunhas ouvidas em sede policial,
entendeu
inviável
considerá
-las como prova fidedigna para desconstituir os elementos colhidos pela autoridade
competente que esteve no local logo após o acidente.

Como
é
cediço, p
ar
a a configuração da responsabilidade civil é necessária a
ocorrência
do dano
e
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
sendo desnecessária a prova da culpa quando se tratar de
responsabilidade civil
objetiva
(art. 186 c/c 927, CC/02).

E
m seguida, especificamente relacionado ao ente público,
portanto,
a responsabilidade objetiva do ente municipal depende de que se configure
a conduta, o dano
e o nexo de causalidade.

P
ara
aferirmos tal fator,
indispensável o exame do boletim de ocorrência de trânsito
(fl.
70/74, PDF 1.2
)
,
do qual se extrai, qu
e

“
havia ocorrido um acidente de trânsito em que o Sr. Antônio
P
astorini, conduzindo uma ambulância da prefeitura de São Mateus, atropelou o meno Miguel Pirola dos Reis que transitava de bicic
l
eta pela BR. Ao chegar ao local do acidente, lá já se encontravam as guarnições
da TE 074 e TE 118 do corpo de bombeiros tendo como mais antigo o 3ºSgt BM Paulo Silva. Segundo a testemunha, o menor Miguel Pirola dos Reis

estava “empinando” a bicicleta que conduzia, quando perdeu o controle e invadiu a pista de rolamento, entrando na frente da ambulância conduzida pelo S
r
. Antônio. Antônio evadiu-se do local e em contato telefônico
posterior disse que o fez por temer pela sua segurança, mas que foi ele mesmo quem acionou o corpo de bombeiros e que estava se dirigindo ao DPJ para se apresentar a autoridade policial. A criança atropelada foi socorrida ao Hospital Roberto Silvares, nesta cidade, a bordo da viatura do corpo de bombeiros. Fo
i
confeccionado o BAT nº 1318
.
[...].

Os
supracitado
s
relato
s
,
consigne-se,
são
dotados de fé pública
e

possuem presunção de veracidade relativa,
passíveis de serem refutados apenas com
prova
robusta em sentido
do contrário.

Seguindo, a

referida
testemunha,
Messias Caetano Madalena,
posteriormente modificou seu depoimento em juízo (fl.215, PDF 2.1), ressaltando não poder fazer a afirmação quanto ao comportamento da criança, de que estaria
empinando
a bicicleta,
dita logo após
o acidente, pois não teve, de fato,
tal
percepção, eis que não viu o acidente, mas ouviu o barulho do impacto.

Em seguida, também colhido em juízo,
n
o depoimento de Joelson dos Santo
s
Silva,
o relato de
que estava trafegando em uma motocicleta pela Rodovia
mas que não presenciou a dinâmica do acidente em si, [...]
podendo dizer que ap
ó
s
verificar
onde estava a
criança foi
até a
ambulância
,
momento em que também estava
presente
o
condutor do
caminhão
(que estava trafegando a sua frente), tendo o motorista do
caminhão dito
que, diante da
aglomeração de
pessoas, talvez fosse
melhor
o condutor
não
permanecer no local dos fatos;
[...]
que o depoente não viu algum suposto movim
e
nto brusco da ambulância antes do acidente ou o trajeto feito pela ambulância até o impacto; que não se recorda o ponto de impacto na ambulância do acidente; não se recorda dos comentários sobre a dinâmica do acidente.
” [...]

No
último depoimento, colhido pelo juízo, Weksley Botazini Zancanela disse que [...] "
viu o
acidente
a
distância
;
que
o depoente estava saindo da casa de seu padrinho, perto de uns
pés
de coco;
que
o depoente estava seguindo
de
bicicleta
pelo
acostamento no sentido São Mateus x
Nova Venécia; que
havia
um
caminhão vindo no
sentido
Nova Venécia x São Mateus;
que
atrás do
caminhão
vinha a
ambulância
,
estando
a
uma distância
aproximada (entre os
veículos
) de quarenta metros;
que
no
sentido
contrário
seguia uma motocicleta que era conduzida pelo
Joélson (testemunha);
que
ap
ó
s o
caminhão
passar da
altura
onde
estava
a
criança
, a
ambulância veio
a atingi-la, pois a criança
adentrou
a pista de
rolamento
;
que
o ponto
de
impacto
entre o veículo e a criança ocorreu, na ambulância, na parte esquerda (lado do motorista)
, tendo inclusive atingido o retrovisor e o qu
e
brado;
que
acr
e
dita
que
a ambul
â
ncia não tin
ha
como
evitar
o
acidente
;
que
a criança estava
de bicicleta.; que a a mbulância não e
stava em alta v
e
locidade".
[...]
que a criança, ao tentar atravessa
r
a pista de rolamento, saiu do acostamento do sentido Nova Venécia X São Mateus, tendo quase atravessado a primeira parte da via (onde trafegava a ambulância), mas não conseguiu concluir por completo a travessia.”
[...]

Por fim, dentre as testemunhas ouvidas, destaco o depoimento de Gabriel Miranda da Silva, obtid
o
por juntada de
oitiva perante autoridade policial, colhido em fevereiro de 2015
(dois meses após o ocorrido)
, pelo qual relatou que estava no local e pôde ver toda a dinâmica do acidente
assim descrita:

[...]
Que após uma breve conversa MIGUEL iniciou a travessia da pista para encontrar outras duas crianças que estavam do outro lado; Que já praticamente havia terminado de atravessar quando uma ambulância da prefeitura veio em alta velocidade, onde a velocidade máxima permit
i
da era 40km/h; e atropelou MIGUEL, que foi arremessado há cerca do 20 metros do local do impacto; Que o motorista da ambulância apenas parou muito longe do local do impacto, não sabendo precisar a distância; Que acredita que o motorista tenha visto a criança, todavia acreditava que daria para passar, pois MIGUEL já havia praticamente atravessado; Que pode afirmar que não havia paciente sendo transportado pela ambulância, razão pela qual não havia necessidade da alta velocidade; Que observou que não havia som de sirene sendo emitido pela ambulância; Que o motorista chegou a voltar no local para ver a vítima; Que o socorro foi acionado mas não sabe informar por quem; Que no dia do acidente não chovia e o dia ainda estava claro, pois era cerca de 17:30 horas; Quo o motorista da ambulância saiu e voltou cerca de 50 minutos com seu veículo próprio sendo conduzido por sua esposa; Que não sabe informar se o causador do acidente procurou a família para dar alguma assistência;
[...].

Desse modo, pela análise do conjunto probatório,
notadamente pel
o Boletim de Acidente de Trânsito, não resta evidenciada a
responsabilidade do condutor do veículo pela causa do acidente, deixando
dúvidas, os relatos colhidos, de que o acidente
tenha
decorrido da atitude
do condutor
da ambulância de propriedade do Município apelado.

Desse modo não se consubstanciam os elemento ensejadores da alegada responsabilização
. Explica-se.

Pelos depoimentos colhidos, ao que indicam os relatos, a criança foi atropelada na pista de rolamento, é dizer, na via de tráfego dos veículos, aparentemente quando atravessava a rodovia na intenção de alcançar o outro acostamento, momento em que foi atingida a parte traseira da sua bicicleta, pela parte frontal esquerda do veículo (lado do motorista), não havendo, pelas provas contidas nos autos, repita-se, modo de se perquirir a dinâmica exata ou de quem tenha sido a responsabilidade pela ocorrência do acidente.

Ora, é cediço que para a responsabilização referente, como já citado anteriormente, é necessário que se constate a presença dos elementos ensejadores da indenização pleiteada, o dano,
a conduta
e o

nexo de causalidade, elementos que, sem dúvida,
notadamente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta relatada,
não se
revela pelas provas contidas nos autos.

Sem embargo de que a família tenha suportado dor incomensurável com os fatos aqui descritos, com o a perda do filho em tenra idade,
na época com nove anos,
é necessário considerar os fatores que culminaram
no infortúnio, de modo a evitar a condenação indevida ou desproporcional de quem não foi, efetivamente, o causador daquele dano.

A

adoção de conclusão diversa
desta
dependeria de prova inequívoca
quanto à
dinâmica dos fatos
,
de modo a atribuir a responsabilidade ao apelado,
o
que não
foi demonstrado
,
devendo ser mantida a sentença que
afastou
a responsabilidade
do condutor do veículo
pelo acidente de trânsito
que vitimou a criança
.

É dizer, a perda da vida da criança, apesar de fatídica,
não
demonstra
de per si
o liame entre a conduta
do motorista do veículo com tal
resultado,
refletindo na inexistência do
nexo causal
.

Com isso,
registre-se
o
magistrado pode formar a sua convicção a partir de elementos constante
s
nos autos
de modo que, não
comprovada a existência
de todos os
requisitos
ensejadores da responsabilidade,
mostra-se incabível a
referente condenação
.

Apenas a título de registro,
apesar de ajuizada,
a ação penal referente fora arquivada definitivamente em maio de 2023, eis que extinta a punibilidade do agente por morte
(nº
0001294-88.2016.8.08.0047)
.

Assim, entendo não merecer reforma a sentença.

Em face do exposto,
conheço
do recurso

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Honorários advocatícios majorados para
12% sobre o valor da causa, pelo Apelante em favor do Município apelado, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.